Tribunal: STF
Processo: ARE 1590669
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

Trata-se de Recurso Extraordinário com Agravo interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Vol. 7, fl.2):
 
“MANDADO DE SEGURANÇA - APOSENTADORIA ESPECIAL - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - AGENTE PENITENCIÁRIO - A exclusão do período exercido no cargo de supervisão e diretoria do cômputo para fins de aposentadoria, além de representar um desestímulo à ascensão funcional e eventual punição ao mérito, configura verdadeira restrição incompatível com os princípios que regem a Administração Pública, notadamente os da especialização e da eficiência. Impetrante que, na data da entrada em vigor da LCE nº 1.354/2020, não cumpria o requisito etário para a concessão da aposentadoria especial. Sentença denegatória parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido.
 
No recurso extraordinário (Vol. 9), interposto com amparo no art. 102, III, “a” da Constituição Federal, o ESTADO DE SÃO PAULO aponta violação ao art. 40, § 4º, III, da CF/1988, na redação anterior à EC 103/2019, bem como ao entendimento do STF firmado no Tema 942 da repercussão geral.
Pondera que o tempo de labor do autor foi considerado insalubre para fins de aposentadoria especial pelo simples fato de perceber adicional de insalubridade nos termos da LCE 432/1985.
Destaca que “a insalubridade para fins de aposentadoria especial demanda laudo próprio, elaborado de acordo com a normativa federal regulamentadora deste benefício, de todo inexistente no feito em apreço” (Vol. 9, fl. 12).
Requer, por fim, seja atribuído efeito suspensivo ao recurso extraordinário, alegando risco de dano grave e de difícil reparação.
Em exame de admissibilidade, o Juízo de origem inadmitiu o RE com base na Súmula 282/STF (Vol. 12).
No Agravo, o recorrente afirma que cumpriu o requisito do prequestionamento (Vol. 14).
No exercício da Presidência desta CORTE, o ilustre Min. EDSON FACHIN negou seguimento ao ARE aplicando as Súmulas 279 e 280 do STF (Vol. 19)
Interposto Agravo Interno (Vol. 20), houve a reconsideração da decisão anterior e posterior distribuição dos autos (Vol. 22). 
É o relatório. Decido.

Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Vol. 9, fl. 7):

“3.2. REPERCUSSÃO GERAL 
A teor do parágrafo 3º do artigo 1.035 do CPC/15, presume-se a repercussão geral sempre que o recurso impugnar acórdão que contrarie súmula ou jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal ou, ainda, que tenha reconhecido a inconstitucionalidade de tratado ou de lei federal, nos termos do art. 97 da Constituição Federal. 
Na hipótese dos autos, consoante será melhor exposto a seguir, o acórdão desprezou o entendimento firmado no RE 1014286 (Tema 942 do STF), que foi julgado sob a sistemática da repercussão geral e configura, portanto, “jurisprudência dominante” nos moldes do inciso I do §3º do art. 1035 do CPC para efeitos de demonstração da existência da repercussão geral na forma presumida.
(...)
Dessa forma, está demonstrada a ocorrência da repercussão geral.”
Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
Além disso, o Tribunal de origem, com base na interpretação da legislação infraconstitucional local aplicável (LC 1109/2010 e LCE 1354/2020) e nas peculiaridades do caso concreto, entendeu que o período exercido pelo servidor em cargos de supervisão e diretoria ao longo da carreira deve ser computado para fins de aposentadoria especial. Para dissentir das conclusões da Corte de origem seria imprescindível o reexame da legislação infraconstitucional local bem como do acervo probatório dos autos, providência vedada em recurso extraordinário. Incidem, na hipótese, os óbices das Súmulas 279/STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário).
Nesse sentido, vejam-se os seguintes precedentes desta CORTE:

 
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APOSENTADORIA ESPECIAL. AGENTE PENITENCIÁRIO. TEMPO DE SERVIÇO EM CARGO DE DIREÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULAS 280 E 279. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo. 2. A controvérsia original gravita em torno da possibilidade de cômputo do trabalho em cargo de direção e supervisão como sendo de efetivo exercício no cargo de agente penitenciário para fins de aposentadoria especial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em determinar a viabilidade do recurso extraordinário e do agravo regimental, considerando a necessidade de reexame de fatos e provas, bem como de legislação infraconstitucional local. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A parte agravante não apresentou novos argumentos capazes de alterar o entendimento já firmado. 5. O Tribunal de origem, à luz da legislação infraconstitucional de regência, negou provimento à apelação, confirmando a sentença que concedeu a segurança para incluir o tempo de serviço prestado em funções de confiança específicas da carreira de agente de segurança penitenciária na contagem de tempo de efetivo exercício para fins de aposentadoria especial. 6. Para se alcançar entendimento diverso daquele a que chegou a instância de origem, seria necessário o reexame da legislação infraconstitucional invocada e a reelaboração da moldura fática delimitada pelo Tribunal de origem, o que é vedado em sede de recurso extraordinário, conforme as Súmulas 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal. IV. DISPOSITIVO 7. Agravo regimental não provido.” (ARE 1.587.789-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, DJe de 18/3/2026)

“Ementa: Direito Administrativo. Embargos de declaração no agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Aposentadoria especial. Policial civil. Requisitos. Ausência de vícios. Impossibilidade de rediscussão da matéria. Inviabilidade de reexame fático-probatório e de legislação infraconstitucional. Rejeição. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, ante a incidência dos óbices das Súmulas 280 e 279 do STF. II. Questão em discussão 2.A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o artigo 1.022 do Código de Processo Civil. III. Razões de decidir 3. Não se constatam obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada, requisitos de cabimento dos embargos de declaração conforme o artigo 1.022 do Código de Processo Civil. 4. O embargante busca, indevidamente, a rediscussão da matéria, o que é inviável por meio de embargos de declaração, conforme a jurisprudência desta Corte. 5. O acórdão embargado deixou expressamente consignado que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem demandaria revolvimento fático-probatório e nova análise da legislação infraconstitucional local aplicável, o que é inviável em recurso extraordinário. Precedente. IV. Dispositivo 6. Embargos de declaração rejeitados.” (ARE 1575237 ED-AgR-ED / SP, Relator(a): Min. EDSON FACHIN (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 31/3/2026)
 
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO AGRAVO.
Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.
Publique-se.
Brasília, 8 de abril de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente